Tribunal: TJDFT
Processo: 0727605-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTAS. DETRAN/DF. DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. REGÊNCIA. LEI DE EXECUÇÃO FISCAL. PRAZO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO. VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ E CERTEZA DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. ÔNUS DE AFASTAR. EXECUTADO. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. PROVA DO PAGAMENTO. INEXISTENTE. DEMORA NA CITAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO EXEQUENTE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. As multas de trânsito executadas pelo Detran/DF são dívida ativa não tributária e, por esse motivo, sua prescrição é regida pela Lei de Execução Fiscal – LEF (Lei n. 6.830/1980) e pelo Decreto n. 20.910/1932, e possui o prazo de cinco anos contados a partir do momento da constituição definitiva do crédito, que corresponde à data do vencimento do débito sem o respectivo pagamento; iniciada a ação de execução, o despacho do juiz que determina a citação interrompe a prescrição da pretensão executiva (art. 8o, § 2o, LEF), que retroage à data da propositura da demanda, nos termos do art. 240, § 1o, do CPC c/c art. 1o da LEF.
2. Incumbe ao executado o ônus de provar fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do exequente (art. 373, inciso II, CPC) para infirmar a presunção de liquidez e certeza da certidão de dívida ativa, de modo que, se não comprovou cabalmente o pagamento dos débitos cobrados, não há como reconhecer a cobrança indevida.
3. No caso, o executado alega que estão sendo cobradas multas vencidas no período de 1997 a 2003, contudo, as datas de vencimento constantes na certidão de dívida ativa que respaldou a execução correspondem a 28/7/2006, de modo que, iniciado o feito executivo em 17/2/2011, não está configurada a prescrição da pretensão executiva.
4. As certidões negativas de débitos expedidas pela Secretaria de Estado da Economia – Subsecretaria da Receita e apresentadas pelo executado não são suficientes para configurar a inexistência de débito, uma vez que nelas constam que não há “débitos de tributos”, e as multas não se inserem no conceito de tributo, porquanto esse não constitui sanção por ato ilícito, nos termos do art. 3o, do CTN.
5. A prescrição intercorrente possui o mesmo prazo da pretensão (art. 206-A, CC) e, no caso, é regida pela LEF, que prevê a sua fluência quando não localizado o executado ou quando não encontrados bens penhoráveis (art. 40, LEF); de acordo com a Súmula n. 106 do STJ, “proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.
5. Na hipótese, em que pese a execução tenha se iniciado em 17/2/2011 e o despacho citatório somente tenha sido proferido em 4/5/2020, tal circunstância não pode ser imputada ao exequente, pois a determinação da citação não estava dependendo de providência daquele, razão pela qual não é possível cogitar a configuração de prescrição intercorrente.
6. Recurso conhecido e não provido.